Tribunal: TJES
Processo: 5001449-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEMIC-ES LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: CENTRO MEDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA - EPP e outros (6)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA - ARTS. 300 E 301, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO DEVEDOR – MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, afigura-se medida excepcional e está condicionado à comprovação dos respectivos requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ex vi
dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o pleito de indisponibilidade de bens de propriedade fundado (o pleito) tão-só no inadimplemento contratual não se mostra capaz a impor a concessão da medida acautelatória pretendida, mormente porque a falta de pagamento pelo devedor constitui pressuposto inerente à ação de cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001449-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEMIC-ES LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. – ME

AGRAVADOS: CENTRO MEDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA. – EPP e OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, registro que, conquanto a Agravante afirme que “
há prevenção da 3ª Câmara Cível para processar e julgar este recurso por força do agravo de instrumento n. 5001329-65.2020.8.08.0000, interposto pela Centro Médico Hospitalar Praia da Costa e que fora distribuído, à época, ao Sr. Desembargador Dair José Bregunce”
(id. 4281120 – pág. 4), verifica-se não ser a hipótese alegada
in

casu
.

Digo isso porque o referido agravo de instrumento nº 5001329-65.2020.8.08.0000 é oriundo de processo judicial distinto (nº 0007753-39.2020.8.08.0024), o qual sequer tramitou conjuntamente (por dependência) com a ação principal originária (nº 5014828-10.2021.8.08.0024)
, da qual emanou o presente recurso.

Portanto, sem mais delongas, passo ao exame da irresignação recursal.

Na origem, SEMIC-ES LOÇACÕES DE IMÓVEIS LTDA. – ME, ora Agravante, ajuizou a “ação de cobrança” nº 5014828-10.2021.8.08.0024 em face de CENTRO MÉDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA. – EPP e de seus respectivos sócios (André Valadares Gottardi, Davison Vieira Leite, Paulo Roberto Saudino de Almeida, Renato Sarmento Leal, Alexandre Camilo Fernandes Viana e Sandra Lúcia Coutinho Nicola), todos aqui ora Agravados.

Infere-se da petição recursal que a Agravante, na condição de empresa locadora, manteve com a empresa locatária, ora Agravada, contrato de locação de imóvel e dos móveis que o guarneciam, além de um terreno anexo ao referido imóvel. Diz a Agravante que, a partir do ano de 2018, a Agravada tornou-se inadimplente em relação ao pagamento dos aluguéis mensais e demais encargos locatícios, tais como, luz, água e gás e resultando, daí, um débito no montante de R$ 1.350.995,95 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Alega a Agravante que, após a assinatura do último aditivo contratual, relativamente ao contrato de locação já mencionado, e posterior consolidação do débito objeto da presente ação de cobrança, os seis (6) sócios da pessoa jurídica agravada se retiraram da sociedade, tendo ocorrido, então, a cessão de cotas sociais para pessoas físicas alheias à atividade empresarial desenvolvida pela empresa agravada. Sustenta a Agravante que tais atos foram praticados com o propósito de fraudar e frustrar os respectivos credores, dentre os quais, ela (Agravante) própria.

Ao final, a Agravante alega que houve o encerramento irregular das atividades da empresa agravada, pois fechou suas portas para atendimento ao público sem tornar inativo, contudo, seu registro junto à Receita Federal. Acrescenta a Agravante que a empresa agravada possui diversas ações judiciais contra si aforadas por dívidas expressivas.

Neste contexto, a Agravante postulou, liminarmente, a concessão de tutela provisória de natureza cautelar para que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos sócios da empresa agravada.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, indeferiu o pleito antecipatório ao argumento de que na hipótese dos autos não estariam presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar pretendida. Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação da decisão retromencionada,
in verbis:

“(...)

O pedido cautelar de indisponibilidade de bens de propriedade dos réus, assentado apenas no inadimplemento contratual não se revela suficiente para fundamentar a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que a falta de pagamento é pressuposto inerente à ação de cobrança.

(...)

A afirmada saída dos sócios da sociedade empresária, ao menos nessa fase de cognição superficial, não indica, por si, a prática de atos de transferência patrimonial da pessoa jurídica para seus ex-sócios.

Isso porque foi noticiado na ação de despejo nº 0007753-39.2020.8.08.0024, conexa a este processo, que André Valadares Gottardi, Davison Vieira Leite, Paulo Roberto Saudino de Almeida e Renato Sarmento Leal ingressaram com uma demanda, registrada sob o nº 0034498-90.2019.8.08.0024, em face de Adriana Lima Pereira, Felipe Pena Moreira, Marcos dos Santos, Robson Teixeira Alves Gusmão e Hospital Praia do Canto, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda das quotas de capital social do Centro Médico Hospitalar Praia do Canto Ltda., aqui primeiro réu e, via de consequência, o retorno do status quo ante de todos os envolvidos.

Nesse sentido, inclusive, os ex-sócios, na supramencionada ação, obtiveram tutela de urgência sendo determinado “a imediata rescisão do Contrato de Compra e Venda das Quotas de Capital Social do Centro Médico Hospitalar Praia do Canto LTDA firmado entre as partes [...] e, via de consequência, o retorno do status quo ante de todos os envolvidos até ulterior deliberação deste juízo”3.

(...)

Nessa toada,
em termos práticos, os mencionados ex-sócios já voltaram a integrar o quadro social da pessoa jurídica que a parte autora pretende desconsiderar.

(...)

Por fim, acrescente-se que também
não há nenhum indício que os sócios e ex-sócios da Centro Médico-Hospitalar Praia do Canto Ltda. tenham praticado atos visando dificultar ou impedir a própria responsabilização pelo afirmado débito, caso seja reconhecida a hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil, o que é essencial para imposição da restrição patrimonial pretendida pela demandante antes mesmo de oportunizado o contraditório à parte ré.

Enfim, a autora não fez prova adequada do
periculum in mora
a amparar as medidas restritivas requeridas em face dos demandados, motivo pelo qual, à míngua dos pressupostos (CPC, art. 300 e 301) indefiro o pleito de urgência deduzido. (...).”

(Id. 9530161 – processo originário).

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso (
id. 4281120),
requerendo, liminarmente, fosse deferido o pleito de indisponibilidade dos bens dos Agravados até o julgamento final da ação de cobrança. No mérito, a Agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada, deferindo-se a medida cautelar pretendida.

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

É de curial sabença que o deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, afigura-se medida excepcional e está condicionada à comprovação dos respectivos requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ex vi
dos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, consoante assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (id. 4904790), não se mostra cabível o pleito recursal de indisponibilidade dos bens em desfavor dos Agravados.

In casu
, sequer há indícios de que os sócios da empresa locatária, ora também Agravados, tenham praticado atos visando dificultar ou obstar a própria responsabilização pelo alegado débito, ressaltando-se que os tais médicos voltaram a integrar o quadro social da pessoa jurídica cuja personalidade jurídica a parte autora (Agravante) pretende desconsiderar.

Premente aludir, ainda, que o pedido de indisponibilidade de bens de propriedade dos Agravados é fundado, tão somente, no inadimplemento contratual, não se mostrando legítimo, portanto, impor a concessão da medida acautelatória pretendida, mormente porque a falta de pagamento pelo devedor constitui pressuposto inerente à própria ação de cobrança.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO – MERO INADIMPLEMENTO –
MEDIDA EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados a ensejar o deferimento do bloqueio dos valores na forma pretendida.
O simples fato de inadimplemento contratual não é sinônimo para tanto.

2.
A única fundamentação para o pedido de bloqueio dos valores é o fato de que os agravados não pagaram os honorários advocatícios devidos, não sendo este elemento sólido e contundente para a concessão da medida.
Somado a isso, o próprio agravante salientou que na ação a qual atuou discutia-se o direito dos réus à majoração do recebimento de pensão, não cabendo concluir, ao menos na fase em que o processo se encontra, que não será possível, no caso de procedência, a quitação do referido contrato.

3. Em que pese sustentar que a manutenção da decisão comprometerá seus rendimentos, tal alegação foi deduzida pelo agravante de forma genérica,
sendo insuficiente a demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhe causar dano grave ou de difícil reparação, que enseje a concessão da pretendida medida excepcional.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007110-34.2021.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.06.2022). (g.n.)

Ademais, da análise do processo principal, verifica-se que os sócios da empresa agravada integram o polo passivo daquela demanda principal (“ação de cobrança” nº 5014828-10.2021.8.08.0024), o que fora pontuado pelo douto magistrado ao indeferir na origem o pleito cautelar antecipatório.

Com efeito, não logrou a Agravante demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhe causar dano grave ou de difícil reparação que enseje a concessão da pretendida medida excepcional.

Destarte, considerando a fase embrionária na qual tramita o feito originário e atentando-se, ainda, às peculiaridades do caso em que não há sequer indício veemente de insolvência dos Agravados ou a efetiva tentativa de dilapidação do respectivo patrimonial, penso deva permanecer hígida a decisão impugnada, sendo imprescindível uma maior dilação probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.